Tribunal: TJES
Processo: 0005728-62.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005728-62.2020.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FERNANDO HENRIQUE COSTA POZZATTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
VIAS DE FATO

POR MOTIVAÇÃO DE GÊNERO –
ARTIGO 21 DO DECRETO LEI Nº 3.688/41 NA FORMA DE LEI Nº 11.340/06

–

ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO
-
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1
-
Provadas
materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por falta de provas.
A
palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo
porque praticados, de ordinário,
na intimidade do lar, longe da presença de terceiros.
3
-
Recurso conhecido e
im
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005728-62.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO HENRIQUE COSTA POZZATTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005728-62.2020.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FERNANDO HENRIQUE COSTA POZZATTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FERNANDO HENRIQUE COSTA POZZATI
, visando à reforma da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime descrito no artigo 21, do Decreto Lei nº 3.688/41 na forma da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 07 de novembro de 2020, o denunciado agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, praticou vias de fato contra sua mãe Kátia Regina Ferreira da Costa Pozzati.

Na forma das razões recursais, a defesa requer, a absolvição alegando para tanto a ausência suporte probatório.

Contrarrazões ministeriais requerendo o improvimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

A douta Procuradoria de Justiça, através de
parecer do
Eminente Procurador de Justiça
Cleber Pontes da Silva
,
opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso
.

Pois bem.

Entende-se por vias de fato toda agressão física contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal.

Nos ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci,
“em síntese, vias de fato são prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a” (in, Contravenções Penais, v.1, p. 164).

Assim,
só existirá a infração de vias de fato, se o ato praticado pelo agente não configurar o crime de lesões corporais, exatamente em virtude da ausência de lesões, sendo portanto, prescindível o laudo, bastando apenas, a comprovação do ato pelo agente.

Dessa forma, ao examinar o processado,
observo que
a
materialidade

está provada
por
meio do
boletim de ocorrência policial de fls.
05/06
-v.

No tocante a autoria delitiva a vítima Kátia Regina Ferreira Costa, em juízo, disse:

“
(...) que o acusado é filho da depoente; que a depoente se recorda do fato narrado na denúncia; que a depoente estava regularizando o imóvel e a prefeitura pediu que tirasse a medida da propriedade; que a depoente cedeu a parte dos fundos do imóvel para o acusado morar e ele não deixou a depoente fazer a medição; que foi então que aconteceu o ocorrido do acusado não deixar a depoente passar para a parte em que cedeu para ele e então ele empurrou a depoente e a depoente caiu e machucou o braço; que a filha da depoente que estava grávida que acabou amparando a depoente; que a depoente quase caiu no chão; que a depoente machucou o braço na cerca; que a depoente ficou muito nervosa na hora e nem tinha visto o braço sangrando; que foi a filha da depoente que mostrou; que a filha da depoente viu o acusado empurrando a depoente; que essa foi a segunda vez que aconteceu uma situação envolvendo a depoente e o acusado; que a depoente não quer que o acusado more mais no terreno; que o acusado fez um gato na água da depoente e não paga a água e deixou uma dívida, uma multa que quem está pagando é a filha da
depoente que está tomando conta do local porque a depoente está em Brasília fazendo tratamento; que a depoente teve um ‘mini avc’ no Espirito Santo e está em Brasília fazendo tratamento; que depois que terminar o tratamento a depoente vai voltar para o Espírito Santo; que a depoente pretende continuar com as medidas protetivas de urgência porque o acusado a agride verbalmente; que o acusado não entrou em contato com a depoente e nem a depoente entrou em contato com ele; que nos anos passados a depoente teve problemas mentais e teve que tomar calmantes; que essa situação afeta o emocional da depoente; que o avc foi recente depois do ocorrido; que quando sofreu o avc a depoente estava em casa e o acusado não a socorreu; que não teve diagnóstico médico de que o avc teve relação com questões emocionais; que a depoente foi no hospital após dois dias do avc; que a depoente sentiu os sintomas no primeiro dia e a filha e o acusado não puderam prestar socorro, no segundo dia a depoente não sentiu sintomas e no terceiro dia ficou melhor e foi sozinha ao hospital; que além da filha Katylene da depoente que estava presente no momento do fato, também estava presente a outra filha da depoente que estava em uma videochamada; que ia completar uns três para cinco anos que o acusado estava morando no imóvel cedido pela depoente; que já tiveram discussões pela propriedade do terreno; que a depoente não ajuizou ação na justiça para discutir a questão do imóvel; que a depoente somente fez queixa na polícia; que no dia do fato a depoente foi na UPA (...)”

Destaco ainda, as declarações prestadas pelos policiais militares Jorge Luiz Menezes e Ribeiro Gusmão, que em juízo, asseveraram,
respectivamente
:

“
(...) que o depoente se recorda da ocorrência; que chegaram no local e as partes estavam alteradas; que a vítima informou que o acusado não concordava com a reforma do imóvel e entrou em vias de fato com a mãe e a empurrou; que fizeram a prisão em flagrante do acusado e todos foram conduzidos ao DPJ; que quando chegaram no local o fato já tinha ocorrido e então colheram as informações; que o acusado e a vítima estavam no local e contaram suas versões; que a vítima relatou que estava querendo fazer reforma no local, mas o filho não queria; que na verdade, pelo que a vítima contou o acusado tinha interesse de se apropriar do imóvel; que o imóvel pertencia a mãe e o acusado queria se apropriar; que a depoente acredita que a vítima mostrou a lesão no corpo, mas o depoente não se recorda o local exato no corpo; que a vítima disse que as lesões foram ocasionadas pelo acusado; que o acusado estava muito alterado; que a ocorrência foi de Maria da Penha; que quando informaram que era ocorrência de Maria da Penha o acusado tentou reagir e se evadir do local e tiveram que fazer uso da força moderada para contê-lo; que o acusado estava muito alterado com a mãe e fala, salvo engano, que ‘isso não ia ficar assim’; que a guarnição levou a vítima até o UPA e posteriormente ao DPJ; que é o procedimento; que vítima de agressão tem que ser levada primeiro à unidade de saúde e depois ao DPJ (...)”

“
(...) que a depoente tem lembrança do fato narrado na denúncia; que esteve no local por determinação do CIODES; que quando chegaram no local a vítima foi até a guarnição e relatou que estava medindo a terreno e o filho dela queria que ela vendesse a casa e desse a parte dela e, como ela que queria vender a casa, o filho dela a empurrou em uma elevação que a fez com que caísse e machucasse o braço; que o depoente não se recorda qual braço que a vítima machucou; que no momento em que conversava com a vítima, o acusado apareceu muito alterado e carregou a falar palavras de baixo calão com a vítima e ameaçar; que então deram voz de prisão para o acusado, mas ele tentou se evadir; que o acusado falou que a casa era dele e que a vítima ia ver com ele; que a vítima disse que o acusado já tinha agredido ela anteriormente física e verbalmente; que o depoente não se recorda se o acusado admitiu que empurrou a vítima; que a depoente viu as marcas no braço da vítima; que foi a primeira ocorrência que o depoente atendeu envolvendo essa família; que quando deram voz de prisão ao acusado ele tentou fugir do local; que tiveram que algemar o acusado; que o acusado foi se debatendo dentro do cofre dizendo que ia se machucar para ferrar os policiais porque ele tinha advogados (...)”

A partir dos relatos acima transcritos, percebe-se a improcedência da

tese defensiva de insuficiência probatória, tendo em vista a existência de elementos de convicção suficientes para corroborar a
condenação
,
não prosperando a tese de insuficiência probatória
.

Neste sentido segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ART. 147, CP E ART. 21, DECRETO-LEI 3.688/41. PEDIDO DE CONDENÇÃO. MATERIALIDADE DO CRIME DE AMEAÇA NÃO COMPROVADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DAS VIAS DE FATO COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas 2. As declarações da vítima em juízo foram firmes no sentido de que a mesma, em momento algum, sentiu-se ameaçada pelo réu ou com medo do mesmo, impondo-se a absolvição em relação ao crime de ameaça. 3. Resta configurada a contravenção de vias de fato quando o agente agride a vítima ou contra ela emprega desforço físico sem a intenção de provocar dano à sua integridade corporal, como no caso dos autos, impondo-se a condenação do apelado. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 049170025362, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/03/2019, Data da Publicação no Diário: 01/04/2019)

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
Destarte, é seguro concluir que o caderno processual conta com firmes elementos probantes suficientes a embasar a condenação do apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato, não se vislumbrando qualquer tese defensiva que culmine em sua absolvição”.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo
intacta
a r. Sentença
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005728-62.2020.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FERNANDO HENRIQUE COSTA POZZATTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
VIAS DE FATO

POR MOTIVAÇÃO DE GÊNERO –
ARTIGO 21 DO DECRETO LEI Nº 3.688/41 NA FORMA DE LEI Nº 11.340/06

–

ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
PRESCINBILIDADE DE LAUDO
-
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1
-
Provadas
materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por falta de provas.
A
palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo
porque praticados, de ordinário,
na intimidade do lar, longe da presença de terceiros.
3
-
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.